Tribunal: TJDFT
Processo: 0763365-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. INTERCEPTAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENOR ORÇAMENTO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir ao autor a quantia de R$ 23.697,44 por danos materiais e a pagar R$ 4.366,00 a título de lucros cessantes. Na peça recursal, a ré suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia, impugna os orçamentos e os lucros cessantes. No mérito recursal, assevera sua ausência de culpa, já que o acidente ocorreu em razão do veículo do autor, ao sair de via secundária, ter interceptado a trajetória do seu veículo que seguia na via preferencial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 5355374), com custas e preparo recolhidos (ID 53553876 e ID 53553875), contrarrazoado (ID 53553879).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que o levantamento de valores em eventual cumprimento provisório de sentença dependerá de caução. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de incompetência suscitada pela recorrente. É competente o Juizado Especial para o processo e julgamento da causa quando os elementos de provas constantes nos autos - no caso de acidente de trânsito, fotografias e os orçamentos - permitem o julgamento do feito, sendo desnecessária a elaboração de perícia e sequer de laudo técnico para comprovar a causa e a extensão dos danos. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. O acidente em epígrafe ocorreu no dia 20/09/2021, por volta de 12h30 (ID 109485334) no KM 24 da DF 25, em frente ao Supermercado Maravilha (SHIS QI 29, Lago Sul). O autor alega que conduzia seu veículo na faixa da esquerda, sentido Paranoá/DF, quando foi abalroado na traseira pelo veículo da ré. A seu turno, a ré assevera que, na verdade, o autor saiu do Supermercado Maravilha, via secundária, sem observar as condições do trânsito, interceptando o veículo conduzido pela autora, que trafegava na faixa da esquerda.
6. A teor do art. 373/CPC o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art. 29, inciso II, do CTB impõe que o condutor deverá guardar distância de segurança entre o seu e o veículo que segue a sua frente, de modo a ensejar a presunção de culpa de quem colide na traseira de outro veículo. Precedentes (Acórdão 1440650, 07086108820218070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1773719, 07093191620238070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023).
7. Diante da existência de presunção relativa de culpa de quem colide na traseira, incumbia à ré infirmar tal presunção, comprovando sua alegação de que a dinâmica do acidente ocorreu com a interceptação do veículo do autor, que ao sair de via secundária, adentrou na via preferencial de inopino, sem atentar-se às condições e velocidade do fluxo do trânsito, em velocidade incompatível, tampouco oportunizando à ré acionar o sistema de freios do seu veículo e tentar evitar a colisão, circunstância via de regra esclarecida por prova testemunhal, não por prova pericial. Em que pese a longa fase instrutória, a recorrente não logrou elidir a presunção da sua culpa pela colisão na traseira do veículo do autor.
8. Demais disso, dissonante das contrarrazões recursais, o autor coligiu à peça exordial três orçamentos detalhados e especificados destinados ao reparo do seu veículo, tendo o provimento judicial acolhido o de menor valor. No tocante à alegação da ré de ausência de comprovação dos lucros cessantes, verifica-se que os documentos tampouco consubstanciam-se provas unilaterais, pois fornecidos pela plataforma eletrônica vinculada à atividade profissional do autor, com o destaque de que este informou inclusive ser isento de declaração de imposto de renda. Por derradeiro, o documento de ID 53553801 demonstra que o autor ficou sem trabalhar com o aplicativo UBER do dia 21/09/2021 a 07/11/2021, somando-se exatamente os 48 dias informados.
9. Assim, consoante registrou a sentença, restou a conclusão de ser a ré a causadora dos danos ao veículo e ao autor, ficando portanto obrigada a reparar-lhe (arts. 186 e 927/CCB), na medida da comprovada extensão dos danos (art. 944/CCB), consoante menor orçamento e faturamento do autor na qualidade de motorista de aplicativo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.